Tribunal: TCU
Processo: 041.259/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Drog@net Comércio de Medicamentos Ltda. (CNPJ 12.470.343/0001-07), solidariamente com Claudio Santana dos Santos (CPF XXX.760.341-XX) e Airton Pereira de Sena (CPF XXX.574.051-XX), na condição de sócios da referida sociedade empresária, em razão da aplicação irregular dos recursos repassados à empresa no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 1/12/2013 a 31/3/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Drog@net Comércio de Medicamentos Ltda., Claudio Santana dos Santos e Airton Pereira de Sena, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Drog@net Comércio de Medicamentos Ltda., Claudio Santana dos Santos e Airton Pereira de Sena, condenando-os solidariamente, conforme tabela abaixo, ao pagamento das quantias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento dos valores ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Drog@net Comércio de Medicamentos Ltda. (CNPJ 12.470.343/0001-07) e Claudio Santana dos Santos (CPF XXX.760.341-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 07/02/2014 80,19 07/02/2014 125,17 07/02/2014 13,46 07/02/2014 16,18 31/03/2014 64,36 31/03/2014 280,76 31/03/2014 13,46 31/03/2014 7,20 09/04/2014 438,17 09/04/2014 36,66 16/04/2014 297,88 16/04/2014 14,40 13/05/2014 301,82 13/05/2014 12,12 30/05/2014 266,59 30/05/2014 4,80 02/06/2014 286,24 02/06/2014 4,80 06/06/2014 349,88 06/06/2014 12,12 04/07/2014 277,39 04/07/2014 397,94 04/07/2014 12,12 04/07/2014 4,80 31/07/2014 357,15 31/07/2014 4,80 01/08/2014 458,42 01/08/2014 12,12 09/09/2014 560,67 09/09/2014 531,32 09/09/2014 4,80 09/09/2014 12,12 02/10/2014 27.269,16 02/10/2014 4,80 03/10/2014 10.368,85 03/10/2014 44,54 03/11/2014 31.833,33 03/11/2014 10.514,95 03/11/2014 12,42 28/11/2014 34.394,65 28/11/2014 10.358,17 28/11/2014 12,42 9.2.2. Drog@net Comércio de Medicamentos Ltda. (CNPJ 12.470.343/0001-07) e Airton Pereira de Sena (CPF XXX.574.051-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/01/2015 36.570,88 14/01/2015 9.694,50 14/01/2015 12,42 09/02/2015 5.148,50 09/02/2015 31.139,32 09/02/2015 6,21 03/03/2015 22.288,61 03/03/2015 2.737,72 02/04/2015 26.855,03 02/04/2015 1.492,19 05/05/2015 662,16 05/05/2015 14.846,80 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar individualmente a Drog@net Comércio de Medicamentos Ltda., Claudio Santana dos Santos e Airton Pereira de Sena multas no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.